Tribunal: TJMT
Processo: 0002777-30.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002777-30.2017.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO INACIO DA SILVA - CPF: 016.418.241-15 (RECORRIDO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DA CDA –

VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A inscrição em dívida ativa e o ajuizamento do feito executivo, enquanto o crédito tributário se encontra pendente de julgamento na esfera administrativa, acarreta o reconhecimento da nulidade da CDA, bem como a extinção da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Antônio Inácio da Silva contra o ato que lhe foi atribuído, supostamente, ilegal, da lavra da Subprocuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, e concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar que os autos do Processo Administrativo n
o
168173/2006 sejam enviados ao CONSEMA, visando à análise, pelo seu Conselho Pleno, do recurso interposto pelo impetrante, bem como declarar a nulidade da inscrição em Dívida Ativa efetivada, por meio da CDA n
o
201516124 e, de consequência, extinguir o Executivo Fiscal n
o
139.58.2016.8.11.0082 (Id. 22739979)

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr.
Flávio Cezar Fachone
, manifestou-se pela
ratificação da sentença, sob o crivo do reexame
(Id.
27824462
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020